Tribunal: TJDFT
Processo: 0729991-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729991-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALIPIO HENRIQUE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por agravado ALÍPIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que fixou a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC n. 113/2021. Aduz que a decisão agravada determinou que o principal corrigido e os juros de mora devem ser somados, a fim de encontrar o montante total da dívida até o mês 11/2021 e, em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021). Entende que a decisão agravada permite a aplicação cumulativa de dois índices de correção, acarretando capitalização da dívida por anatocismo. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão atacada, a fim de evitar prejuízo ao erário com a expedição de RPV sobre valores controvertidos. O ente federativo é isento de preparo. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Inexiste o alegado anatocismo. Com efeito, “considerando a promulgação da EC n.113/2021, passa a incidir isoladamente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem”. (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão hostilizada é clara ao determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Portanto, até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, ou seja, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. Haveria a caracterização de bis in idem se incidisse, no mesmo período e cumulativamente à Selic, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso. Portanto, não haverá a alegada cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não ressai, pois, nenhum despropósito da decisão agravada, impondo-se o INDEFERIMENTO do efeito suspensivo requerido. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator